Tribunal: TJSP
Processo: 2200392-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - ISS - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré- executividade – Validade da citação postal com aviso de recebimento, recebida por terceiros entregue no endereço da executada constante nos dados informados na Certidão de Dívida Ativa. Inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80. Ausentes às hipóteses de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - ISS - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré- executividade – Validade da citação postal com aviso de recebimento, recebida por terceiros entregue no endereço da executada constante nos dados informados na Certidão de Dívida Ativa. Inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80. Ausentes às hipóteses de nulidade com o prosseguimento da execução fiscal - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18 a Câmara de Direito Público – Decisão mantida - Recurso improvido.